Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708160-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CELSO AUGUSTO MONTEIRO DE GODOY REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS AUGUSTO MONTEIRO DE GODOY EMBARGADO: SERGIO ROCHA DA CUNHA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Espólio de Celso Augusto Monteiro de Godoy (ID no 42473054) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pelo autor em suas contrarrazões; conheceu e negou provimento ao recurso do réu; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor (ID no 42310542). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO